Tribunal: TJMT
Processo: 1039179-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039179-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), DAVID ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 479.767.721-04 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), PRO360 PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 49.381.530/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por David
Antonio
Carvalho de Oliveira contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais. O agravante, médico-veterinário autônomo, alegou dificuldades financeiras decorrentes de sinistro em veículo utilizado em sua atividade profissional, o qual teve cobertura negada pela parte ré, PRO360 Proteção Veicular. Sustentou que os valores das custas seriam excessivos diante de sua condição financeira atual, e que o parcelamento em seis parcelas não seria suficiente para garantir o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante; e (
ii
) verificar se é cabível a ampliação do parcelamento das custas processuais para além de seis parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência relativa e passível de superação por elementos constantes nos autos.

A declaração de imposto de renda do agravante revela rendimentos tributáveis superiores a R$ 113.000,00 anuais (média mensal de R$ 9.433,91) e patrimônio superior a R$ 900.000,00, valores incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

As alegações de prejuízo financeiro em razão do sinistro em veículo utilizado para fins profissionais não foram acompanhadas de provas suficientes, como extratos bancários atualizados, contratos rescindidos ou comprovantes detalhados de despesas.

A decisão agravada observou o art. 98, §6º, do CPC e concedeu o parcelamento das custas em seis parcelas, o que representa menos de 12% da renda mensal do agravante, proporção razoável e compatível com a sua capacidade contributiva.

O pedido subsidiário de ampliação do parcelamento não encontra amparo na CNGC-MT, que limita o parcelamento a seis parcelas mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira da parte.

A concessão de parcelamento das custas processuais é medida suficiente para garantir o acesso à justiça quando não demonstrada a efetiva hipossuficiência.

O número de parcelas para pagamento de custas processuais deve observar os limites fixados na normatização local
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §§ 2º e 3º; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT (CNGC-MT), art. 468, §7º.

R E L A T Ó R I O

AI
1039179-67.2025.8.11.0000

DAVID ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA

x

PRO360 PROTECAO VEICULAR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 1012904-13.2025.8.11.0055), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

O agravante alega, em síntese, que é profissional autônomo, exercendo a atividade de médico-veterinário, e depende diretamente do veículo sinistrado (Chevrolet S10) para o desempenho de suas funções.

Sustenta que o sinistro ocorrido em junho de 2025 e a subsequente negativa de cobertura pela agravada comprometeram drasticamente sua capacidade financeira, uma vez que a privação do veículo ocasionou a perda de contratos profissionais e o surgimento de despesas extraordinárias.

Afirma que o valor das custas processuais, fixado em R$ 6.322,65, mostra-se excessivamente oneroso diante de sua atual situação econômica, e que o parcelamento em apenas seis parcelas, correspondentes a aproximadamente R$ 1.053,77 mensais, é insuficiente para viabilizar seu acesso à justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (I
D
. 327180361).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 327186350.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base na declaração de imposto de renda do agravante (exercício 2025, ano-calendário 2024), que demonstra rendimentos tributáveis no montante de R$ 113.206,96 e bens e direitos no valor de R$ 908.001,00, valores considerados incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

Após detida análise dos documentos que instruem o agravo, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

De fato, os rendimentos tributáveis anuais do agravante, superiores a R$ 113.000,00, representam uma média mensal de aproximadamente R$ 9.433,91, valor que, por si só, já seria suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência financeira. Além disso, o agravante possui patrimônio declarado de mais de R$ 900.000,00, incluindo imóveis, terrenos, veículos e participação societária em empresa.

O agravante alega que o sinistro ocorrido em seu veículo (Chevrolet S10) em junho de 2025 e a subsequente negativa de cobertura pela agravada comprometeram sua capacidade financeira, uma vez que o veículo seria instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional como veterinário e prestador de serviços rurais.

Contudo, tais alegações não foram acompanhadas de prova inequívoca da atual impossibilidade financeira. O agravante não trouxe aos autos extratos bancários atualizados que demonstrassem a efetiva redução de seus rendimentos após o sinistro, tampouco apresentou comprovantes detalhados de suas despesas mensais fixas e extraordinárias que permitissem aferir concretamente o comprometimento de sua renda.

A mera juntada de alguns comprovantes esparsos de despesas com transporte alternativo e laudo técnico não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando o patrimônio declarado pelo agravante, que inclui outros bens que poderiam ser utilizados para fazer frente às despesas do processo sem comprometer sua subsistência.

Ademais, o agravante não comprovou de forma objetiva e documentada a alegada perda de contratos profissionais e a consequente redução de seus rendimentos. Não foram apresentados contratos rescindidos, declarações de clientes ou outros documentos que pudessem corroborar suas alegações de prejuízo financeiro decorrente da indisponibilidade do veículo.

Nesse contexto, a ausência de documentação comprobatória robusta e atual da situação financeira do agravante impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada, não sendo suficientes meras alegações genéricas de dificuldades financeiras temporárias.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, sensível à situação narrada pelo agravante, deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, medida que se mostra adequada e suficiente para viabilizar o acesso à justiça, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, que dispõe: "
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
".

O parcelamento deferido pelo juízo a quo, em 6 (seis) parcelas de aproximadamente R$ 1.053,77, representa menos de 12% da renda mensal declarada pelo agravante (R$ 9.433,91), percentual que não pode ser considerado excessivamente oneroso a ponto de comprometer sua subsistência ou justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Quanto ao pedido subsidiário de ampliação do parcelamento para 10 (dez) parcelas, entendo que o número de parcelas deferido pelo juízo de origem (seis) está em conformidade com o disposto no art. 468, §7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC-MT), que estabelece: "
O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
".

Portanto, não há razão para reformar a decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, garantindo o acesso à justiça por meio do parcelamento das custas processuais, sem, contudo, conceder o benefício da gratuidade da justiça a quem não comprovou efetiva hipossuficiência financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025